Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009236-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.913.701-33 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:

1009236-02.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DA JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:

ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento30/6 A 3/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade de contratos temporários e condenando ao pagamento de FGTS proporcional, mas julgando improcedente o pleito de adicional por insalubridade.

A recorrente alega labor em condições insalubres e requer, alternativamente, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prova pericial acerca das condições de trabalho caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível a anulação da sentença para viabilizar a produção de perícia técnica nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido expresso de produção de prova pericial constitui cerceamento de defesa, especialmente quando a pretensão está baseada em condições ambientais específicas do local de trabalho.

A sentença recorrida não considerou o pedido de perícia formulado na réplica e reiterado nas razões recursais, limitando-se a indeferir o adicional de insalubridade por ausência de laudo técnico apresentado pela parte autora, sem oportunizar a devida instrução.

O LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) é de responsabilidade do empregador e não do servidor, sendo inadequado exigir sua apresentação pela parte autora como condição para reconhecimento do direito.

Conforme entendimento consolidado pelo IRDR no 85560/2016 do TJMT e o Enunciado no 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando a causa exige exame técnico.

A prova técnica nos Juizados Especiais deve observar os parâmetros simplificados do artigo 35 da Lei no 9.099/95 e artigo 10 da Lei no 12.153/2009, podendo ser realizada por profissional habilitado nomeado pelo juiz, com entrega do laudo antes da audiência.

Diante do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica sobre as condições de trabalho da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia técnica em ações de adicional de insalubridade, quando expressamente requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que a matéria envolva certa complexidade técnica.

O laudo pericial ambiental deve ser elaborado por profissional habilitado e pode seguir procedimento simplificado, conforme arts. 35 da Lei no 9.099/95 e 10 da Lei no 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 10; Lei no 9.099/95, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado no 1010849-47.2022.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1001564-62.2024.8.11.0005, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática (ID 287607858), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulo os contratos temporários celebrados entre as partes, condenando o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sobre toda a remuneração mensal da demandante, relativo a todo o período laborado, respeitando-se o prazo dos 5 anos anteriores à propositura da demanda, com incidência de juros e correção, na forma do Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c a Emenda Constitucional no 113/2021.

O Juízo singular julgou, ainda, improcedente o pedido referente ao pagamento do adicional por insalubridade.

Por fim, o magistrado determinou, também, que a reclamante apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados na decisão.

Em suas razões recursais, a reclamante, em síntese, insurge contra a improcedência do pedido de adicional de insalubridade, afirmando que trabalha em condições insalubres e possui direito ao pagamento do adicional.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, reformando a r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, requer a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para designação de perícia no local onde as atividades laborativas eram realizadas.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 287607861), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem.

Isso porque, a parte recorrente impugnou o laudo apresentado pela parte demandada por ocasião da contestação e, ainda, requereu em sua réplica,
de forma expressa
, a realização de perícia no local de trabalho, reiterando tal pleito em suas razões recursais. Contudo,
o pedido não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau
, tendo o magistrado singular se limitado a fundamentar que a parte autora não apresentou laudo técnico.

No caso, é necessário destacar que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a produção de provas for manifestamente desnecessária, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a própria sentença reconhece que a parte autora não juntou laudo técnico apto a comprovar o direito pleiteado.

Além disso,
oportuno destacar que o LTCAT deve ser produzido pelo empregador
,
e não pelo empregado
.

Dessa forma,
vê-se que
,
no caso concreto
,
houve cerceamento de defesa
, pois, diante do pedido de pagamento do adicional de insalubridade,
necessária a realização de perícia técnica
.

No que tange à necessidade de produção de prova pericial,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018,
consolidou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda possuem competência absoluta para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) mínimos
,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
.

Corroborando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, em sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 01, que dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericia
”
(grifei)
.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE

–
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRI
ÇÃ
O/COZINHEIRO

–
PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO

DE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE

PER
Í
CIA

QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA – EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta

cerceamento

de defesa.
2.
O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) (grifei).

Desse modo, ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade,
necessário ressaltar sobre a necessidade de apresentação do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
elaborado por Engenheiro do Trabalho ou Médico do trabalho, após verificação
in loco
das condições de trabalho da demandante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. MERENDEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por técnica em nutrição escolar (merendeira) contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar o cabimento do adicional de insalubridade à autora e se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juízo de origem utilizou prova emprestada inadequada (produzida em outro processo e por profissional médico, sem relação direta com o ambiente de trabalho da autora), enquanto o Estado não apresentou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 4. O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJ-MT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, nos termos do artigo 35 da Lei n.o 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.o 12.153/2009. 5. Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres, sendo inadequado o uso de prova emprestada desvinculada do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6o; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o; Lei n.o 9.099/95, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR no 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, CC no 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019.
(N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Sobre a realização do laudo pericial, cabe consignar que a modalidade probatória deverá observar os limites estritos estabelecidos no artigo 35 da Lei no 9.099/95, o que prevê a possibilidade de produção de prova técnica simplificada:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei n.o 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.

Para efetuar o exame t
é
cnico necess
á
rio
à
concilia
çã
o ou ao julgamento da causa, o juiz nomear
á
pessoa habilitada, que apresentar
á
o laudo at
é
5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública no 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei no 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.o a 4.o, do CPC. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025